Tribunal: TCU
Processo: 007.732/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5575/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.732/2021-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Dulcelina Camarao Lima (XXX.399.302-XX); Edilson Cabral Tork (XXX.544.468-XX); Elcione Santos Cecim (XXX.795.282-XX); Inez de Jesus Goes da Costa (XXX.923.502-XX); Ismael Fortunato Cantanhede Braga (XXX.664.283-XX); Joao Ferreira Gomes (XXX.807.762-XX); Lauro Livramento Ribeiro Filho (XXX.867.402-XX); Lauro Santos Silva (XXX.128.242-XX); Lucidalva Santana da Silva (XXX.158.742-XX); Marinalva da Luz Pinheiro (XXX.238.182-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.